Tribunal: TJPA
Processo: 0004768-92.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3443 - Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â INCIDÃNCIA DO ART. 184, Â§1Âº DO CÃDIGO PENAL â EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÃÃO RETROATIVA â PROCEDÃNCIA EM PARTE â A PRESCRIÃÃO RETROATIVA NÃO OCORREU EM VIRTUDE DE O PROCESSO TER FICADO SUSPENSO NA FORMA DO ART. 366 DO CPP ANTERIORMENTE â NO ENTANTO, APÃS O ÃDITO CONDENATÃRIO FOI POSSÃVEL MENSURAR QUE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA FOI DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL Ã DE 04 (QUATRO) ANOS â ART. 109, V DO CP; DE MODO QUE, ENTRE A PUBLICAÃÃO DA SENTENÃA, EM MÃOS DO ESCRIVÃO, EM 12.05.2017 (FLS. 208/V) ATÃ A PRESENTE DATA, JÃ ULTRAPASSOU O PRAZO PRESCRICIONAL, OPERANDO-SE A PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE â EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE â APELO PARCIALMENTE PROVIDO - __________

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0004768-92.2011.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: RENATO NASCIMENTO DE SOUZA
ADVOGADO: JOAQUIM LUIZ MENDES BELICHA - OAB/PA Nº 14.295
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDÊNCIA DO ART. 184, §1º DO CÓDIGO PENAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA - PROCEDÊNCIA EM PARTE - A PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO OCORREU EM VIRTUDE DE O PROCESSO TER FICADO SUSPENSO NA FORMA DO ART. 366 DO CPP ANTERIORMENTE - NO ENTANTO, APÓS O ÉDITO CONDENATÓRIO FOI POSSÍVEL MENSURAR QUE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA FOI DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE 04 (QUATRO) ANOS - ART. 109, V DO CP; DE MODO QUE, ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, EM MÃOS DO ESCRIVÃO, EM 12.05.2017 (FLS. 208/V) ATÉ A PRESENTE DATA, JÁ ULTRAPASSOU O PRAZO PRESCRICIONAL, OPERANDO-SE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exma. Srª. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0004768-92.2011.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: RENATO NASCIMENTO DE SOUZA
ADVOGADO: JOAQUIM LUIZ MENDES BELICHA - OAB/PA Nº 14.295
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - RENATO NASCIMENTO DE SOUZA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal (Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária) da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e 80 (oitenta) dias-multa, na incidência do art. 184, §1º do Código Penal.

O julgador constatou que o réu preenchia os requisitos do art. 44 do CP e substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, que consiste na prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública, sendo que o local de cumprimento da pena fica ao critério do d. Juízo da Execução Penal. (fls. 202-208/v).

Relata a sentença à fl. 202 que:

¿(...) no dia 29 de março de 2011, após denúncia anônima, os policiais militares Silvano Oliveira da Silva, Carlos Gonçalves da Costa e Wesley Seguins de Jesus detiveram o denunciado Renato Nascimento de Souza e apreenderam: 02 (duas) impressoras HP OFFICE PRO 8.000; 02 (duas) torres para computador; 05 (cinco) telefones celulares; 01 (um) aparelho de DVD BRITANIA; 01 (uma) CPU TITAN preta; 08 (oito) gravadoras de DVDs SUPER RITEMASTER; e 1.010 (mil e dez) mídias piratas de DVD. O denunciado negou a propriedade dos objetos, alegando que seriam do dono da casa onde a polícia o deteve, identificado como Pedrinho. O réu alegou, ainda, que foi até aquele local para comprar o material para revender na rua mesmo sabendo que tal atividade é ilegal porque não conseguia emprego para sustentar sua família. O suposto proprietário do imóvel onde se encontravam os produtos apreendidos e onde o réu foi detido pela polícia não foi localizado pelas autoridades policiais. Fls. 09-40. (...)¿.
Sic.

O réu apelou alegando a prescrição retroativa, dizendo que o prazo prescricional, na forma do artigo 109, V do CP é de quatro (04) anos e entre o oferecimento da denúncia em 26.05.2011 e a publicação da sentença, em 23.06.2017, extrapolou o prazo, pedindo o provimento do apelo para que fosse declarada a extinção de sua punibilidade. (fls. 224-227).

Contrarrazões às fls. 230-233 referem que o processo esteve suspenso por mais de dois (02) anos (fl. 127), não havendo prescrição e pedindo a manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça, verificando que a suspensão do processo à fl. 127 inviabilizou a declaração da prescrição, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 08 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Relatados os autos, observo que, embora tenha havido a suspensão do processo e do prazo prescricional à fl. 127,
ex vi
do art. 366 do CPP, porque na altura o réu RENATO NASCIMENTO DE SOUZA encontrava-se em lugar incerto e não sabido, não assistindo razão, em parte, à defesa, neste aspecto em relação à sua alegação recursal; agora, impõe-se analisar esta matéria de ordem pública por outro prisma, após a sentença, senão vejamos:

A pena privativa de liberdade aplicada foi de 02 (dois) anos de reclusão, cujo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos - art. 109, V do CP; de modo que, entre a publicação da sentença, em mãos do escrivão, em 12.05.2017 (fls. 208/v) até a presente data, já ultrapassou o prazo prescricional, operando-se a prescrição intercorrente.

No mesmo sentido:
A sentença condenatória foi publicada em cartório, em mãos do escrivão, no dia 1º.12.2006. Transcorrido prazo superior a 4 (quatro) anos desde a publicação da sentença, último marco interruptivo prescricional, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, a teor do disposto no artigo 107, IV, do Código Penal. (...) (STJ - EDcl no AgRg no Ag 1417829/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 22/10/2013).

De igual modo, prescreve a pena de multa, por força do art. 114, II do CP.

Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso,

para declarar extinta a punibilidade do réu RENATO NASCIMENTO DE SOUZA, qualificado nos autos, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, na forma dos artigos 107, inciso IV e 109, item IV c/c o 110, §1 º e 114, II, todos do Código Penal Brasileiro, nos termos acima expendidos.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 26 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApPrescrição